Tribunal: STF
Processo: ARE 1574496
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás:
“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. RITO ESPECIAL. DECRETO-LEI 3.365/1941. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA PERÍCIA E DA COMPETÊNCIA DO PERITO. JUSTA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 1. Considera-se fundamentada a sentença que aponta as razões de fato e direito que levaram à conclusão do juiz pelo acolhimento parcial do pedido, sobretudo, com base no laudo pericial 2. Não há óbice à nomeação de engenheiro civil para avaliar imóvel rural, considerando que no sistema brasileiro prevalece o livre convencimento motivado do juiz, o qual é livre para nomear o perito de sua confiança. 3. Quanto ao montante indenizatório, tenho que a sentença não merece reparos, isto porque, para chegar ao referido montante, o perito realizou diligências no local, analisando com cuidado a área na qual se encontra a servidão implantada, e realizou estudos prévios da documentação colacionada no processo. 4. Na desapropriação para instituir servidão administrativa são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade, mesmo sendo improdutivo o imóvel. 5. A sucumbência nas ações de desapropriação por utilidade pública, para efeito da definição da responsabilidade pelas custas e honorários de advogado, orienta-se pela diferença entre a indenização arbitrada e aquela decidida. No presente caso o valor da indenização ofertado inicialmente foi bem inferior ao valor arbitrado na perícia, sendo coerente a sucumbência arbitrada. 6. Justificam-se honorários recursais em caso de conhecimento e desprovimento do apelo do desapropriante. PRIMEIRO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 13, e-doc. 16).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 23). 

2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIV do art. 5º da Constituição da República e desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332.
Argumentou que, “em se tratando de servidão administrativa, como é o caso dos autos, não se indeniza o valor da propriedade, porque esta não é retirada do particular, isto é, não há transferência de domínio; mas, sim, são ressarcidos, indenizados, neste caso, os prejuízos efetivamente causados – e de que devidamente comprovados – pela instituição do ônus real instituído sobre a propriedade” (fls. 7-8, e-doc. 29).

Sustentou que “os juros da compensatórios foram aplicados pelo E. Tribunal de Justiça a quo de forma absolutamente dissociada das determinações desse E. Supremo Tribunal Federal ocasionando, claramente, em condenação da Recorrente ao pagamento de indenização que não é justa” (fl. 8, e-doc. 29).

Assinalou que o entendimento firmado na ação direta de inconstitucionalidade n. 2.332 condiciona “a aplicação dos juros compensatórios na efetiva comprovação da ocorrência de lucros cessantes que, comprovadamente, tenham causado danos ao expropriado” (fl. 9, e-doc. 29).

Afirmou que, nas instâncias originárias, “foram fixados juros compensatórios sobre valor de indenização que se estimou em razão da depreciação da área remanescente do imóvel” (fl. 10, e-doc. 29).

Pediu o provimento do recurso extraordinário. 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 35). 

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, a agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que “não se há que falar em nova incursão ao conjunto probatório, mas, sim, em simples cotejamento das decisões exaradas nos autos com os termos da legislação vigente” (fl. 6, e-doc. 39).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste à agravante.

6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses: 
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).

O Tribunal de origem, ao fixar os juros compensatórios em seis por cento ao ano, “haja vista que a imissão na posse da desapropriante ocorreu no ano de 2021” (fl. 10, e-doc. 16), observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

7. Sobre a incidência de juros compensatórios na servidão administrativa, o Tribunal de origem assentou, com base no Enunciado Sumular n. 56 do Superior Tribunal de Justiça, que “são devidos os juros compensatórios pela limitação do uso da propriedade” (fl. 9, e-doc. 16). 

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para acolher a pretensão da agravante e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor da indenização, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 

Demandaria, ainda, análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 E 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, RESSALTE-SE QUE ESTA CORTE JÁ ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL QUANDO A ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA LEGALIDADE E DOS LIMITES DA COISA JULGADA É DEBATIDA SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL (ARE-RG 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE 1º.08.2013, TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA RG). 2. QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, EVENTUAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, EM RELAÇÃO AO ALEGADO JULGAMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA; À CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE APENAS 50% DA COBERTURA FLORESTAL, À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL, AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO E AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NA HIPÓTESE, REVELA-SE ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, TORNANDO OBLÍQUA OU REFLEXA EVENTUAL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALÉM DE DEMANDAR O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO STF). 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ¼ (UM QUARTO), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS §§ 2º E 3º DO MESMO DISPOSITIVO” (ARE n. 1.318.250-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora